Tribunal: TJMT
Processo: 1005865-72.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005865-72.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro de Procedimento, Vícios Formais da Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LOCAFF MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.610.731/0001-60 (EMBARGANTE), RAPIDO TRANSPAULO LTDA - CNPJ: 88.317.847/0074-09 (EMBARGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), VITOR CAMARGO SAMPAIO - CPF: 370.426.988-35 (ADVOGADO), OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - CPF: 199.529.668-65 (ADVOGADO), OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - CPF: 199.529.668-65 (ADVOGADO), RAPIDO TRANSPAULO LTDA - CNPJ: 88.317.847/0074-09 (EMBARGANTE), VITOR CAMARGO SAMPAIO - CPF: 370.426.988-35 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), LOCAFF MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.610.731/0001-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005865-72.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
LOCAFF MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME.

EMBARGADO:
RÁPIDO TRANSPAULO LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“TRANSPAULO”)

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente as razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

LOCAFF MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005865-72.2021.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REMETEU O CRÉDITO PARA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E APROVAÇÃO DO PLANO DO EXECUTADO/AGRAVADO – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Sendo o crédito constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, deve a ela se submeter.

A constituição do crédito, para fins de inclusão na recuperação judicial, se dá no momento da ocorrência de seu fato gerador.”
(Id.
106034996
).

Em suas razões, de Id. 106604975, a parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão em relação ao crédito objeto da demanda, pois o fato gerador é de novembro/2012, e a recuperação judicial foi deferida em 21/07/2017, não devendo ser habilitado como crédito concursal.

Requer o acolhimento dos embargos sendo atribuídos efeitos infringentes para sanar a contradição.

Contraminuta apresentada (Id. 107242963), a embargada alega omissão, pois não ocorreu a pronúncia da tutela recursal que a princípio foi deferida.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade e contradição ou corrigir erro material.

A embargante aduz que houve contradição em relação ao crédito objeto da demanda, vez que o prazo de 2 (dois) anos da concessão do plano de recuperação judicial findou-se, pois seu deferimento ocorreu em 21/07/2017 e o fato gerador crédito ocorreu em novembro de 2012.

O acórdão combatido explicitou claramente a relação do crédito ser atingido pela recuperação judicial. Vejamos:

“Melhor analisando a questão, sobretudo à luz dos informes prestados pelo juízo singular, tenho que a pretensão não merece amparo.

Realmente, o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 indica que os créditos existentes até o pedido de recuperação judicial devem ser habilitados perante o juízo universal, na ação de recuperação judicial. Lado outro, o mesmo não ocorre com os créditos constituídos depois do pedido de recuperação judicial.

Esclarecendo a questão, o douto julgador assentou que:

“Embora em duas oportunidades este Juízo tenha decidido que a constituição do crédito ocorreria do trânsito em julgado da sentença, o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo, decidiu que, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. (...)

Analisando os autos, verifica-se que o crédito objeto da demanda encontra-se, de fato, abrangido pela Recuperação Judicial, já que o seu fato gerador ocorreu em novembro de 2012, ou seja, antes do deferimento da RJ que se deu em 21/ 07/2017, tratando-se, pois, de crédito concursal, de acordo com o entendimento já pacificado pelo STJ.

Destarte, necessária a expedição de certidão de crédito para que a parte Exequente proceda com a habilitação no juízo universal.”

Como o crédito objeto desta execução foi constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, deve a ela se submeter.

No ponto, há que se estabelecer que a constituição do crédito, nos termos da atual jurisprudência, se dá no momento da ocorrência de seu fato gerador.

Sobre o tema tomo de empréstimo aos informes judiciais o julgado exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento,isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido”. (STJ - REsp: Nº 1.840.531 - RS (2019/0290623-2), Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUERVA, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2020).
(Id. 106287451).

Os embargos de declaração não se evidenciam como via adequada para rediscussão do mérito da causa, haja vista que, em regra, são pleitos de integração, e não de substituição, não sendo possível emprestar-lhes efeitos infringentes.

Pela análise, verifico que a parte embargante, na verdade, não infirma a decisão recorrida, mas reagita questões já superadas, por não se conformar com o seu resultado.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve contradição no julgado, pois bem explicitado do acórdão que o crédito concursal encontra-se, de fato, abrangido pela Recuperação Judicial.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ. EARESP 728234/DF.Rel. Min. Felix Fischer.5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.”
(TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

No que tange ao questionamento da embargada de omissão por ausência de pronúncia da tutela recursal que a princípio foi deferida, não assiste razão, pois por corolário lógico ao desprovimento do agravo de instrumento, foi revogada.

Com essas considerações, entendo que a pretensão deste recurso escapa dos requisitos legais à sua concessão, de forma que se mostra incensurável o acórdão em discussão.

Por fim, advirto à embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022